Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739438-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO PASA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORIVALINO PASA contra a decisão que, nos autos de “liquidação provisória de sentença coletiva”, declinou a competência em favor da Comarca de Getúlio Vargas/RS (ID 141427284 da origem). O agravante alega, em suas razões (ID 41507703), que a liquidação e o cumprimento de sentença podem ser promovidos no local onde tem sede a pessoa jurídica ré. Argumenta que a opção escolhida foi do local em que melhor poderia produzir sua defesa e colacionou precedentes do TJDFT que acolheram sua tese. Sustenta que, por se tratar de controvérsia consumerista em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, a competência é relativa, não podendo haver declínio de competência de ofício como foi o caso dos autos, em contrariedade com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília seja mantida. Preparo nos Ids. 41507705 e 41507706. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora